Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703169-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECLAMANTE: NICOLAS ROBERT BATISTA DA SILVA RECLAMADO: PEDRO MATOS DE ARRUDA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por NICOLAS ROBERT BATISTA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, nos autos no 0707703-71.2025.8.07.0008, que manteve medidas protetivas de urgência impostas em regime de plantão judicial. Em sua inicial (Id 78991363), o reclamante sustenta que a decisão impugnada é omissiva e ilegal, pois não houve reavaliação das medidas, designação de audiência ou instauração do contraditório, mesmo diante de fatos supervenientes que indicam grave risco à criança, filha do casal. Argumenta que, após a imposição das medidas, a genitora desapareceu com a menor, ocultando seu paradeiro, o que configura alienação parental e possível subtração de incapaz, além de desvio de finalidade da Lei Maria da Penha. Ressalta que a própria decisão reconheceu inexistir risco à criança, mas, paradoxalmente, permitiu que a genitora impedisse a convivência paterna, violando princípios constitucionais da proteção integral (art. 227 da CF) e dispositivos do ECA. Alega afronta direta às teses firmadas pelo STJ no REsp 2.036.072/MG, que exigem contraditório prévio, vedam presunções e impõem revisão imediata das decisões proferidas em plantão. Sustenta ausência de fundamentação contemporânea, inexistência de risco atual e manipulação processual para afastar o pai, colocando a criança em situação de vulnerabilidade. Requer, liminarmente, a suspensão imediata das medidas protetivas impostas, bem como a determinação para que a genitora seja localizada e intimada a apresentar a criança em 24 horas, sob pena de busca e apreensão. No mérito, postula a cassação do ato omissivo que manteve a decisão de plantão, a designação de audiência de justificação em 48 horas ou a revogação das medidas pela ausência de risco atual, além da requisição de informações ao juízo reclamado e intimação da parte beneficiária para resposta. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. A decisão que deferiu o pedido de concessão das medidas protetivas de urgência apresenta o seguinte teor (Id 257641239 dos autos de origem): “A OFENDIDA: G. C. A. D. S., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de NICOLAS ROBERT BATISTA DA SILVA, residente e domiciliado no(a) Q 28 CJ E LT 18 - PARANOÁ, Telefone: (61) 99606-3848, apontado como Agressor, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; prestação de alimentos provisionais ou provisórios. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 12.563/2025-1 6a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que conheceu NICOLAS no ensino médio, quando inicio o relacionamento com ele. Informa que saiu da casa de seus pais para morar com ele. Com isso, logo ficou gravida. Informa que NICOLAS queria que a declarante abortasse sua filha, não assumindo a paternidade. Aduz que não abortou e teve sua filha. Diante disso, informa que chegou a terminar por três vezes a relação com ele, mas por precisão e não ter para onde ir, acabou voltando com ele. Que sempre foi xingada e ameaçada por NICOLAS. Informa que ele costuma usar maconha e álcool. Informa que não registrou ocorrência anteriormente e nem solicitou medidas protetivas. Sobre os fatos que motivaram essa ocorrência, informa que foi xingada de vagabunda e colocada para fora de casa por NICOLAS. Que foi ameaçada de morte e teme pela sua saúde e de sua filha." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: G. C. A. D. S. e APLICO a NICOLAS ROBERT BATISTA DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. No momento de intimação da vítima, o/a Oficial/a de Justiça deverá indagá-la acerca de seu eventual interesse em ser incluída no PROGRAMA VIVA FLOR, certificando a resposta nos autos. (...).” (grifos no original). As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 têm natureza cautelar e caráter protetivo, destinadas a resguardar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua concessão e manutenção fundamentam-se na persistência do risco. No caso em análise, as medidas foram deferidas em sede de plantão judicial, em 22 de novembro de 2025, com base em indícios de perigo, especialmente no depoimento da ofendida, que relatou ter sido chamada de “vagabunda”, expulsa de casa e ameaçada de morte pelo reclamante, manifestando temor por sua própria segurança e pela de sua filha. A decisão inicial, ao impor as medidas de proibição de aproximação e de contato, ressalvou expressamente que a restrição de contato não abrangia a filha menor, por inexistirem elementos que indicassem violação ao poder familiar ou risco à integridade da criança. O fato de a ofendida e a filha não terem sido encontradas após a concessão das medidas, conforme registrado na certidão (Id 257936847), levou o Ministério Público a requisitar diligências para apurar seu paradeiro, solicitando, para tanto, a devolução dos autos em 15 (quinze) dias, a fim de juntar o respectivo relatório. Tal manifestação do Parquet evidencia que o Magistrado de origem está adotando providências concretas para assegurar a identificação da vítima e da menor, circunstância que deve ser aguardada antes de qualquer deliberação sobre eventual revogação das medidas protetivas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação ou extinção das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima e a comprovação da cessação da situação de risco. O STJ entende que tais medidas devem perdurar pelo tempo necessário à eliminação do perigo, não dependendo da existência de inquérito policial ou ação penal, tampouco da ocorrência de novos fatos de violência, mas da persistência do risco inicialmente configurado (Tema repetitivo n.o 1249). A ausência de localização da ofendida, longe de constituir motivo imediato para a revogação das medidas, conforme pretende o reclamante, impede, por ora, o cumprimento da exigência legal e jurisprudencial de ouvir a vítima antes da revogação, não afastando, de plano, a presunção de risco que fundamentou o deferimento cautelar. Ademais, a alegação de “alienação parental grave” e “desvio de finalidade” no uso das medidas protetivas, embora relevante, demanda dilação probatória e análise aprofundada pelo Juízo natural da causa, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária de reclamação. Não se mostra razoável, neste juízo provisório, cassar as medidas de proteção à mulher sem a certeza de sua localização e a oportunidade de ouvi-la, conforme entendimento consolidado do STJ. Destarte, o indeferimento da liminar é medida que se impõe, devendo ser aguardado o prazo solicitado pelo Ministério Público para a realização das diligências, a fim de melhor apurar o paradeiro da ofendida e da menor. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. À Secretaria para retificar a autuação para Reclamação Criminal e ajustar o polo passivo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a interessada G.C.A.D.S. para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR